Tribunal: STF
Processo: ARE 1282805
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTA. LEI N. 10.666/2003 E DECRETO N. 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SAT/RAT. 



    O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes” (fl. 213, e-vol. 2). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que “a contribuição ao RAT não poderá ser exigida da recorrente nos termos do reenquadramento promovido pelo Decreto nº 6.957/09, que alterou o grau de risco de sua atividade preponderante de ‘leve’ para ‘grave’, modificando as alíquotas da contribuição de 1% para 3%” (fl. 238, vol. 2).



    Sustenta que, “ao promover tal reenquadramento, o Poder Executivo incorreu em grave ofensa aos princípios que compõem o regime jurídico especifico da contribuição ao SAT/RAT, bem como a garantias asseguradas constitucionalmente aos contribuintes” (fl. 238, vol. 2).



    Assevera que “a contribuição ao SAT/RAT deve reger-se por princípios de natureza securitária, quais sejam: cálculo atuarial e referibilidade, princípios estes que fazem parte do regime jurídico da contribuição em comento, constituindo limites a serem obedecidos pelo intérprete e aplicador da norma tributária” (fl. 241, vol. 2).



    Ressalta que, “como consignado pelo STF, a delegação somente é aceitável desde que sejam fixados ‘standards ou padrões que limitem, a ação do delegado’ e que ‘não se chegue a violentar o sentido emanado do texto legal’” (fl. 241, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 325-327, vol. 2).



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta a “violação ao: - princípio da segurança jurídica, em razão da ausência de definição sobre o que é considerado risco ‘leve’, ‘médio’ e ‘grave’; - princípio constitucional da legalidade (art. 150, I, CF), eis que inexistente qualquer causa suficiente para a alteração do grau de risco a que se submete a atividade preponderante da Agravante, resultando, assim, em majoração da alíquota com objetivo único de aumento da arrecadação tributária; - princípio da motivação do ato administrativo (o chamado ‘substantive duo process of law’), porquanto não se demonstrou, em lugar algum, quais foram os motivos ensejadores do referido aumento; - princípio constitucional da publicidade do ato administrativo, na medida em que o Ministério da Previdência e Assistência Social não divulgou dados estatísticos ou estudos fundamentados suficientes a justificar a necessidade de aumento da alíquota da contribuição paga pela Agravante; - principio constitucional da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial entre os custos envolvidos no pagamento de benefícios acidentários e a sua respectiva fonte de custeio” (fl. 344, vol. 2).



    Pede “o provimento do agravo para que seja apreciado, admitido e provido o recurso extraordinário interposto, conforme fundamentação recursal” (fl. 347, vol. 2).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4.  Razão jurídica não assiste à agravante. 



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Para custear os infortúnios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, que provocam doenças, acidentes e geram aposentadorias especiais, a empresa é obrigada a pagar uma contribuição previdenciária variável entre 1% e 3% que incide sobre a sua folha de salários (empregados e avulsos), denominada inicialmente como seguro-acidente do trabalho (SAT), nos termos do art. 22, II, da Lei 8.212/91, na redação original. Depois, a partir da MP 1523-9/97, convertida na Lei 9.528/97, que alterou a redação do citado preceito legal, a contribuição passou a ser denominada de GIILRAT (grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho). Em seguida, a Lei 9732/98 trouxe nova alteração, sendo esta a atual redação do art. 22, II, da Lei 8212/91: (...) As alíquotas variavam de acordo com o grau de incidência de incapacidade laborativa (GIIL) decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), segundo a atividade preponderante da empresa. Se na atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho é leve, a alíquota é de 1%, risco médio 2% e grave 3%. No regulamento do preceito legal, o art. 202, §3º do Decreto 3.048/99 considera como ‘preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos’. O enquadramento na atividade é de responsabilidade da empresa, observada a sua atividade econômica preponderante estabelecida conforme a Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). O art. 2º do Decreto 6.957/09, ao alterar o Decreto 3.048/99, deu nova redação ao seu Anexo V, que traz a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, conforme a classificação CNAE, reclassificando diversas atividades econômicas. Os critérios utilizados para apurar o grau de risco inicial obedeceram a critérios de ordem técnica do Poder Executivo, não havendo violação ao princípio da legalidade porque o novo enquadramento atribuído ao Anexo V do Decreto 3.048/99 pelo art. 2º do Decreto 6.957/09 não interferiu nas alíquotas da contribuição, que estão fixadas em lei. Como as alíquotas do SAT estão fixadas em lei e esta atribui à Administração apurar as estatísticas de acidente do trabalho, não compete ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador para, ignorando os dados técnicos que devem ser utilizados para apurar o grau de risco de acidentes do trabalho, determinar que seja aplicada a menor alíquota prevista em lei. (...) O grau de risco inicial, para apurar as alíquotas da contribuição ao SAT/RAT fixadas em lei, foi efetuado de acordo com critérios técnicos do Poder Executivo, autorizados pelo §3º do art. 22, da Lei 8.212/91, não cabendo ao Judiciário alterá-los, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação de poderes” (fls. 209-211, vol. 2).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 677.725/RS, Tema 554/RG, no sentido de que “o Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)” (DJe 16.12.2021).



    6. Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto aos critérios utilizados para apuração do grau de risco da atividade, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE n. 1.276.609-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.180.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/2003. DECRETO Nº 6.957/09 E RESOLUÇÕES 1.308 E 1.309/2009 DO CNPS. FAP. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.348.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).



    Nesse sentido, as decisões monocráticas proferidas no RE n. 1.362.059, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 8.5.2023; ARE n. 1.412.783, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023; e no ARE n. 1.424.166, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.3.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora